Tribunal: TJDFT
Processo: 0740025-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740025-71.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: THALICE MENESES SOARES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thalice Meneses Soares contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em bem móvel no bojo de ação ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. A agravante requer, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando não possuir condições de arcar com custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Defende a inépcia da inicial, com fundamento na inexistência de cartularidade do título apresentado e na falta de comprovação da mora, destacando que a mera juntada de cópia da cédula de crédito bancário não supre a exigência legal. Argumenta, ainda, que a ausência de apresentação da via original compromete a higidez da cobrança, diante da possibilidade de circulação do título por endosso. No mérito, invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, pleiteando a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações. Questiona, também, a abusividade das cláusulas contratuais, especialmente no que toca à taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado, à ineficácia do seguro de proteção financeira e à cobrança de tarifas não autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional, como despesas de emissão, registro de contrato, inserção de gravame e serviços de terceiros. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sustar os efeitos da decisão agravada, a revogação da liminar de busca e apreensão anteriormente deferida e, no mérito, a reforma integral do decisum, com reconhecimento das nulidades apontadas. Sem preparo, considerando o pedido de gratuidade de justiça formulado. É a síntese do necessário. Decido. Conforme se observa dos autos, a decisão recorrida limitou-se a deferir a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto do litígio, em endereço indicado pela parte autora, ora agravada. No presente recurso, entretanto, a agravante sustenta nulidades diversas relacionadas à ausência do contrato original, à invalidade da notificação extrajudicial, à incidência de normas consumeristas e à suposta abusividade de encargos contratuais. Tais matérias, todavia, não guardam pertinência imediata com o conteúdo da decisão agravada, que apenas determinou a diligência de apreensão do bem. Verifico, portanto, que as razões recursais não se ajustam ao teor da decisão impugnada, incidindo a vedação expressa do art. 932, inciso III, do CPC, diante da violação ao princípio da dialeticidade. No ponto, cumpre destacar que a dialeticidade constitui requisito formal de admissibilidade recursal, impondo ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Trata-se de pressuposto de regularidade formal, pois o recurso deve estabelecer uma relação direta e crítica com o decisum recorrido, apresentando causa de pedir apta à sua efetiva desconstituição. Assim, quando a parte recorrente deixa de enfrentar a decisão agravada e passa a suscitar matérias estranhas ao objeto impugnado, configura-se uma verdadeira contradictio in adjecto, uma vez que o recurso encontra sua razão de ser na decisão recorrida, sendo o seu enfrentamento condição indispensável ao conhecimento da insurgência. A recorrente não se insurgiu contra o ato efetivamente praticado pelo juízo de origem, mas sim veiculou teses defensivas próprias de contestação ou embargos, que deveriam ser oportunamente deduzidas em momento processual adequado. Ademais, os fundamentos ora invocados sequer foram objeto de manifestação em primeira instância, razão pela qual o conhecimento do recurso implicaria em indevida supressão de instância, em afronta aos princípios do juiz natural, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Nesse sentido, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que não se admite a análise, em sede recursal, de matérias não apreciadas pelo juízo a quo. Quanto ao tema, colaciono: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HOMOLOGAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ACOLHIDA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AFASTADA. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO BENEFÍCIO APÓS PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. ESTUDO ATUARIAL ESPECÍFICO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR EM VERTER OS VALORES. DEFLACIONAMENTO. VALOR NOMINAL MANTIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0726886-52.2025.8.07.0000 NÃO CONHECIDO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO 0726084-54.2025.8.07.0000 E 0724007-72.2025.8.07.0000 CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. [...] 2. Descabe a análise pela instância revisora de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 2.1. O recurso não é defeituoso, porquanto dialoga com a decisão atacada, contrapondo-a e reapresentando fundamentos já defendidos perante a primeira instância, tampouco inaugura teses recursais. 3. Não há que se falar em nulidade por deficiência de fundamentação, quando arroladas pelo julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional, ainda que de forma sucinta. [...] 7. Agravo de Instrumento n.o 0726886-52.2025.8.07.0000 não conhecido. Agravos de Instrumento n.o 0726084-54.2025.8.07.0000 e 0724007-72.2025.8.07.0000 conhecidos e não providos. (Acórdão 2043876, 0726084-54.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025.) (Grifou-se). Observa-se, assim, que a argumentação deste agravo destoa das razões da decisão recorrida, revelando ausência de impugnação específica e violação ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensadas informações. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator